Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravada, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta arguidas em contestação. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações deste Tribunal foi proferida sentença nos autos originários (Processo no 0702333-11.2020.8.07.0001). Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator